Tribunal: TJBA
Processo: 8173722-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173722-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. MÉRITO.
IPVA.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DOS VEÍCULOS DE “CIRCULAÇÃO” PARA “TRANSFERÊNCIA”. ALTERAÇÃO JÁ PROCEDIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL, CONSOANTE ACLARADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREVISÃO DOS SÓCIOS COMO CORRESPONSÁVEIS PELA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGOS 2º E 3º DA LEI 6.830/80. ARTIGO 204 DO CTN.
LEGITIMIDADE EVIDENCIADA.
PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
.
DESNECESSIDADE.

TEMA 1.209 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
. JUNTADA.
PRESCINDIBILIDADE
.
MULTA DE 60%. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
TEMA 863 DO STF.
SENTENÇA INTEGRALMENTE
MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA
.
TEMA 1.059 DO STJ.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
À
vista do julgamento meritório da presente apelação, resta prejudicado o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

2. No
mérito,
quanto
à tese de menor onerosidade, o recurso sequer deve ser conhecido, diante da ausência de interesse recursal, uma vez que a alteração da restrição dos veículos bloqueados via RENAJUD já foi realizada
(ID 425309807 dos autos da Execução Fiscal n. 8155753-24.2022.8.05.0001), o que, inclusive, fora ressaltado pelo juízo primevo nos fundamentos da sentença.

3. Outrossim
, a certidão da dívida ativa que consubstancia o título executado, indicou os Apelantes como corresponsáveis pela dívida cobrada (ID 272099647 dos autos da execução fiscal n. 8155753-24.2022.8.05.0001), em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Firmada essa premissa, é inteiramente aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo (Tema 103) no sentido de que, se o nome dos sócios consta da Certidão de Dívida Ativa, incumbe a estes o ônus da prova de que não ocorreram as irregularidades previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional (excesso de poder, infração da lei ou infração do contrato social ou estatutos).

4
.
De se ressaltar, por oportuno, que a Certidão de Dívida Ativa é
título executivo dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser afastada por prova inequívoca, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal e artigo 204, do Código Tributário Nacional.

5
.
Registro, ainda, que o pleito de “
impossibilidade de redirecionamento da execução
” para
os sócios referenciados
se configura em verdadeira inovação recursal, impossível de ser conhecido em sede de apelo, porquanto os embargos à execução se limitaram, na origem,
a pleitear a exclusão “
de todos os sócios da CDA como
co-responsáveis
”.

6
.
P
or consequência lógica, inexistindo irregularidade na inclusão dos sócios
na CDA,
não há falar em
necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
sobretudo porque sequer existe, ainda, execução diretamente contra estes, mas sim contra a pessoa jurídica, consoante se extrai do executivo fiscal.

7
.
É
fundamental destacar que o
Tema 1.209

(e não 1.029)

é inaplicável
ao caso em análise,
porquanto
sequer houve o redirecionamento da execução. Além disso, mesmo que fosse o caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou apenas o sobrestamento da tramitação de processos nos quais tenha sido interposto recurso especial e/ou agravo em recurso especial, em andamento na Segunda Instância ou no próprio STJ.

8
.
No mais, a ausência de juntada do processo administrativo fiscal à petição inicial da execução não acarreta nulidade do feito, pois a Lei nº 6.830/1980 não exige tal providência como requisito essencial à propositura da ação, ressaltando-se que a parte interessada tem o direito de solicitar acesso aos autos administrativos para exercício da ampla defesa.

9
. Por fim, a multa aplicada
no percentual de 60% sobre o débito tributário não configura confisco, pois está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 863 (RE 736.090/SC), que estabeleceu parâmetros para a análise do caráter confiscatório das penalidades tributárias.

1
0
. Majoração dos honorários sucumbenciais devida, a teor do Tema 1.059 do STJ.

1
1
. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Recurso parcialmente conhecido e, n
esta extensão
, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8173722-18.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .